Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após o decurso de mais de um ano da última tentativa de bloqueio via SISBAJUD, é possível a renovação da pesquisa de ativos financeiros, na modalidade reiterada, ainda que ausentes indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD, incluindo a funcionalidade “teimosinha”, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio e visa otimizar a efetividade da execução judicial.
4. A reiteração de pesquisas é admitida pela jurisprudência quando evidenciado decurso de lapso temporal razoável, mesmo sem a demonstração específica de mudança na condição financeira do executado.
5. Considerando que já se passou mais de um ano desde a última pesquisa e em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, é pertinente a renovação da busca de ativos.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a viabilidade da medida nas circunstâncias delineadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O transcurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa patrimonial justifica, por si só, a renovação da busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", ainda que não comprovada alteração da situação econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 798, II, "c", e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1703513/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1988832, Rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão 1988791, Rel. José Firmo Reis Soub.